Tribunal: TJES
Processo: 5036502-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5036502-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DANIEL LEANDRO PEREIRA CHAVES e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036502-10.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDOS
: DANIEL LEANDRO PEREIRA CHAVES, LARA GORAYEB VARGAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Em breve síntese da inicial, as partes autoras alegam que adquiriram passagens junto a empresa Ré para viajar no trecho São Paulo - Vitória, com partida programada para o dia para o dia 09/10/2022 às 20h55min. Ocorre que o voo foi cancelado, sendo reacomodados em novo voo no dia 10/10/2022, sem receber qualquer assistência material pela ré. Afirma que chegou ao destino final mais de 24 horas após o horário previsto originalmente. Afirma que teve prejuízo material de R$223,10 (duzentos e vinte e três reais e dez centavos) com transporte e alimentação. Diante dos fatos, as partes autoras ajuizaram a presente demanda
”
.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da inovação recursal.
Constata-se que a parte ré
apresentou provas novas no âmbito recursal, no intuito de demonstrar a assistência prestada aos autores
.
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(4).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela parte ré em seu recurso inominado, em verdade, não são enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações que eram de conhecimento da parte ré antes mesmo da interposição da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que,
in casu
, há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do documento destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

(5)
. Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Está comprovado nos autos que, em razão do cancelamento do voo originário e da consequente reacomodação dos autores em voo no dia seguinte, além de não receberam informações ou assistência material por parte da ré, os autores chegaram ao destino final com mais de 24h de atraso.

(7).
A despeito da motivação do cancelamento do voo (força maior), chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional, e o segundo diz respeito à falta de auxílio e assistência para com os consumidores.

(8).
Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que o motivo de cancelamento do voo, por si só, não autoriza à companhia aérea em afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores. Dessa forma, a partir do cancelamento do voo, deveria a parte ré ter se valido dos instrumentos hábeis para informar aos passageiros sobre o ocorrido, não os deixando sem qualquer orientação.

(9).
E nessa linha de pensar, caberia à ré prestar a devida assistência material aos autores, conforme dispõe a Resolução 400/2016 da ANAC, pois os mesmos foram reacomodados apenas para um voo do dia seguinte, de modo que tiveram despesas com alimentação e transporte no valor de R$ 223,10 (duzentos e vinte e três reais e dez centavos). No entanto, a parte ré não comprova que, efetivamente, tenha prestado assistência material aos autores.

(10).
Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte ré não prestou informações e assistência material aos autores, o que,
in casu,
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(11).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(12).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)